Tribunal: TJDFT
Processo: 0005271-13.2017.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0005271-13.2017.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVELLYN CAROLINA GALVAO DE ALMEIDA, SAYMON HENRIQUE GALVAO DE ALMEIDA APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Em tempo, verifica-se que os autos vieram-me conclusos, sem realização de nova distribuição. Remetam-se os autos ao Setor de Distribuição de Segundo Grau para promover a aludida distribuição, tendo em vista que fora interposta nova apelação cível contra novo decreto sentencial. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora